Tribunal: TJBA
Processo: 8060603-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060603-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: ANTONIO FREITAS CARVALHO

Advogado(s)
:
RAPHAEL DUTRA RESENDE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, visando à reposição de expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da decisão do STF no RE 631.363/SP;

(ii) saber se o termo inicial dos juros de mora é a citação na ação coletiva ou a intimação na fase de cumprimento individual;

(iii) saber se há necessidade de liquidação por arbitramento e de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no RE 631.363/SP não impede o prosseguimento dos cumprimentos de sentença, estando a execução individual excluída da ordem de suspensão dos processos em fase recursal.

4. O termo inicial dos juros de mora, conforme jurisprudência do STJ, é a citação na ação civil pública, e não a intimação na fase de cumprimento.

5. Sendo a documentação juntada suficiente para demonstrar a titularidade e o saldo da conta, bem como contendo planilha detalhada, a apuração do valor devido demanda apenas cálculos aritméticos, sendo desnecessária liquidação por arbitramento ou perícia contábil.

6. Quanto ao índice de correção, aplica-se o IPC, com percentual de 42,72% para janeiro de 1989, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários não se sujeita à suspensão determinada pelo STF no RE 631.363/SP.

2. O termo inicial dos juros de mora em cumprimento de sentença coletiva é a citação na ação coletiva.

3. Quando os elementos probatórios são suficientes e os cálculos são aritméticos, não há necessidade de liquidação por arbitramento ou prova pericial contábil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 513, § 5º, e 525; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 161.456/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.02.2015, DJe 18.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060603-48.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO DO BRASIL SA
e agravado
ANTONIO FREITAS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.